Tribunal: TJDFT
Processo: 0745272-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Queixa-crime. Calúnia. Difamação. Justa causa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito de decisão que rejeitou queixa-crime em que se imputam aos recorridos crimes de calúnia e difamação.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há elementos mínimos de justa causa para o recebimento da queixa-crime.
III. Razões de decidir
3. Para tipificar os crimes de difamação e calúnia exige-se a presença do dolo específico, ou seja, a verdadeira intenção de caluniar, difamar, de depreciar a imagem e ofender a honra da pessoa.
4. Declarações dos recorridos feitas em ações judiciais -- de que o recorrente, advogado, atuou em ação de forma negligente e desleal ao divulgar documentos sigilosos --, guardando relação com a causa e nos limites do exercício do direito de defesa, não evidenciam dolo específico de difamar. Não constitui difamação punível a ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa, pela parte ou por seu procurador (CP, art. 142, I).
5. Se os fatos do suposto crime de calúnia -eventual crime de violação de sigilo profissional (art. 154 do CP) -, estão sendo investigados, não é possível afirmar que houve imputação falsa de crime. E os demais fatos – recorridos imputaram falsamente infração ético-disciplinar ao recorrente, dando causa à instauração de procedimento administrativo na OAB/DF --– não foram imputados na queixa-crime, mantém-se a rejeição da queixa-crime quanto a esse crime.
IV. Dispositivo.
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 138, 139 e 142, I; e CPP, art. 395, I a III.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1741636, 0710833-61.2023.8.07.0001, Relator(a): Des. Simone Lucindo, 1a Turma criminal, publicado no DJe: 23.08.2023